Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REQUISITOS DECRETADOS PRESENTES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em face de decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, acusada de prática reiterada de crimes patrimoniais, especialmente estelionato, com fundamentação na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.
2. A paciente possui histórico de reincidência e é investigada em diversas ações penais e inquéritos, com condenação proferida em sentença penal pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se: (i) a existência de coação ilegal na manutenção da prisão preventiva; (ii) a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas alternativas à prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, inciso II, do Código de Processo Penal: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e risco do estado de liberdade (fumus comissi delicti e periculum libertatis).
5. A fundamentação para a prisão preventiva, baseada na proteção da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
6. A superveniência de sentença penal condenatória reforça a necessidade da prisão preventiva, como um efeito próprio da condenação penal.
7. Não há elementos nos autos que indiquem a suficiência ou adequação de medidas cautelares diversas da prisão para a proteção do bem jurídico violado.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada. Agravo interno prejudicado.